Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERINALDO SOUSA ROCHA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que impôs multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e em razão do descumprimento de ordem para indicar o paradeiro de veículo alienado fiduciariamente. Deixou de efetuar o preparo e requereu a gratuidade da justiça, na forma do art. 99, §1o, do Código de Processo Civil. Instado a comprovar os pressupostos para o benefício, requereu dilação do prazo, o que foi deferido (ID 37874816 e 37952901). Expirado o prazo requerido, não se manifestou. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e facultou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, sob pena de deserção (ID 39513180). O prazo transcorreu in albis (ID 39941576). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente efetuar o recolhimento quando intimado da decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento da irresignação, conforme prevê a parte final do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Na espécie, o suplicante deixou de recolher as custas recursais após intimação da decisão que indeferiu a benesse. O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, diante da ausência de preparo, NÃO CONHEÇO o recurso interposto, nos termos do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006